Tribunal: TJSP
Processo: 2223564-29.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2223564-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
EIVANDRO CORDEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
8o Grupo de Câmaras de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL n. 2223564-29.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Requerente: EIVANDRO CORDEIRO DA SILVA
Voto: 17101
REVISÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Pleito
de
reconhecimento da ilicitude das provas. Não cabimento. Situação
de flagrância que autorizou o ingresso dos agentes públicos no
local dos fatos independentemente da expedição de mandado de
busca e apreensão. Condenação mantida. Inexistência de reparos
na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial para o seu
cumprimento. Pedido indeferido.
Trata-se
de
pedido
de
revisão
criminal
formulado por EIVANDRO CORDEIRO DA SILVA, condenado no processo
n. 0028887-82.2016.8.26.0050, da 29a Vara Criminal da Comarca da
Capital, por sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito Roseane
Cristina de Aguiar Almeida, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 933 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, devido a prática do delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 276/284 - autos originais).
Interposta apelação pela Defesa, a Colenda 1a
Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso defensivo,
subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau (fls. 334/340
autos originais).
Transitado em julgado o acórdão para a
requerente em 08.02.2017 (fls. 344
autos originais), ingressa ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
agora com pedido de revisão criminal, pleiteando o reconhecimento da
ilicitude das provas em face da violação de domicílio e a consequente
absolvição por ausência de comprovação da materialidade do delito. De
forma subsidiária, requer (i) a aplicação da pena-base no mínimo legal
ou a redução da fração de aumento na primeira etapa da dosimetria
penal; (ii) o afastamento da agravante da reincidência; e (iii) a fixação
de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da reprimenda
(fls. 01/23).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
da lavra do Dr. Alexandre Orasmo Fontana, postulando o indeferimento
da revisão criminal (fls. 37/42).
É o relatório.
A revisão criminal é ação de impugnação que
pretende desconstituir decisão judicial já transitada em julgado, razão
pela qual o seu cabimento é excepcional, apenas sendo admitida nas
hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 621, do Código
de Processo Penal.
No presente caso, não há contrariedade ao texto
expresso da lei ou à evidência dos autos; a sentença condenatória não
se funda em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; e não há novas provas de inocência ou de circunstâncias que
determinem ou autorizem a diminuição especial da pena.
Entretanto, em respeito ao princípio da ampla
defesa e em consonância com a jurisprudência desta Corte, o pedido é
conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
A revisão criminal não comporta deferimento.
O requerente foi condenado porque, no dia 14
de abril de 2016, por volta das 17h, na Rua Bonifácio Veronese, n. 169,
bloco 2, apartamento 102, tinha sob sua guarda, para entrega a
consumo de terceiros, 04 tijolos de cocaína na forma de crack
(1,889,8g
massa líquida), um saco contendo cocaína na forma de
crack e 632 porções da mesma droga (1.650,3g e 216,7g
massa
líquida), 91 comprimidos de 3,4-metilenodioximetanfetamina, conhecida
como “ecstasy” (17,3g
massa líquida) e uma porção de maconha
(5,2g massa líquida), conforme auto de exibição e apreensão (fls.
20/22 autos digitais originais), laudo de constatação provisória (fls.
24/27 autos digitais originais) e laudo pericial (fls. 213/216 autos
digitais
originais),
substâncias
entorpecentes
que
determinam
dependência física e psíquica, sendo certo que o fazia sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que policiais militares
avistaram o veículo Hyundai/Santa Fé, placas ELK-6561, ocupado pelo
requerente e seu irmão, Matheus Felipe Cordeiro de Oliveira. Foi dada
ordem de parada, mas o motorista não a obedeceu e ingressou em um
condomínio de apartamentos denominado “Jardins & Quintais”. Os
policiais ingressaram no condomínio e efetuaram a abordagem.
Foram localizados 05 aparelhos de celular e R$
1.714,00 no interior do automóvel. Em poder do requerente, foi
encontrada a quantia de R$ 500,00 e a chave de um imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
Indagados, Matheus disse que o veículo era do
requerente, enquanto este alegou que somente estava no local para
entregar um objeto a um morador.
Em contato com o síndico, os policiais apuraram
que o requerente residia em um apartamento daquele
empreendimento, conforme constava em ficha cadastral de moradores
(fls. 57 autos originais) e no contrato de locação (fls. 58/65 autos
originais).
Assim, os agentes públicos foram para tal local e
abriram a porta com a chave apreendida com o requerente, sendo certo
que lá foram encontradas as sobreditas drogas e uma balança de
precisão.
A Defesa sustenta que não houve fundada razão
que indicasse a ocorrência de flagrante delito no interior da residência
que justificasse o ingresso dos agentes públicos sem mandado judicial.
O tráfico de drogas, sobretudo quanto aos seus
verbos “guardar” e “ter” em depósito, é crime permanente. Desta
forma, o estado de flagrância se perpetua enquanto durar a conduta
típica (guardar ou ter em depósito drogas sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar). Tendo sido o
requerente surpreendido mantendo os entorpecentes no imóvel, havia
justificativa para o ingresso dos agentes públicos, estando, portanto,
caracterizada a exceção prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição
Federal:
“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”
Ademais, no presente caso, os policiais militares
Eduardo Paulino dos Santos e Vladimir Tadeu Vilodres narraram em
juízo ter dado ordem de parada para o veículo onde o requerente
estava com seu irmão, mas ela foi desrespeitada, de modo que eles
ingressaram em um condomínio de apartamentos. Após, ele foi
abordado e em seu poder foram encontrados R$ 500,00 em dinheiro e
a chave de um imóvel. Os agentes públicos encontraram expressiva
quantidade de dinheiro (R$ 1.714,00) no automóvel e o requerente
disse que estava naquele condomínio para fazer entregas. Contudo, o
síndico confirmou que ele residia ali, tendo apresentado ficha cadastral
que o identificava como morador e a chave que estava em poder do réu
era de tal apartamento (mídia digital), razão pela qual eles ingressaram
no local e encontraram os entorpecentes apreendidos.
Nota-se, portanto, que a atuação dos policiais
militares foi justificada, sendo certo que as sobreditas circunstâncias da
abordagem indicaram a existência de situação de flagrante.
Nesse sentido, trago à colação o entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
ILEGALIDADE
DO
FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE
DE MANDADO JUDICIAL. ADEMAIS, SUPERVENIÊNCIA DE
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE SUPERADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica e uníssona desta Casa é
no sentido de que o delito de tráfico de
entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em
depósito, expor à venda, transportar e trazer
consigo, é crime permanente que, como tal, se
protrai no tempo, sendo, portanto, prescindível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
existência de mandado de busca e apreensão.
Ademais, decretada a prisão preventiva, fica superada
alegação de nulidade do flagrante. Precedentes. Hipótese
em que encontrados na residência do agravante mais de
5Kg de maconha.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
HC
403.827/RS,
Rel.
Ministro ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
07/12/2017, DJe 15/12/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART.
33, § 4, DA LEI N. 11.343/2006 E NA FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal é firme de
que, sendo o crime de tráfico de drogas, nas
modalidades guardar e ter em depósito, de natureza
permanente, assim compreendido aquele cuja a
consumação se protrai no tempo, não se exige a
apresentação de mandado de busca e apreensão
para o ingresso dos policiais na residência do
acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a
atividade criminosa, dada a situação de flagrância,
conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição
Federal. Precedentes.
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já se
manifestou nesse mesmo sentido, com o alerta de
que, para a adoção da medida de busca e apreensão
sem
mandado
judicial,
faz-se
necessária
a
caracterização de justa causa, consubstanciada em
razões as quais indiquem a situação de flagrante
delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Verificado da leitura das decisões impugnadas que a
paciente, surpreendida na posse de pequena quantidade
de droga (1,4g de crack e 6,2g de maconha) é primária,
possui bons antecedentes e não há prova que integre ou
se dedique a atividades criminosas, impõe-se a aplicação
do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua
totalidade, atento a mens legis da referida norma penal,
cujo
objetivo
é
beneficiar
pequenos
e
eventuais
traficantes. Manifesto constrangimento ilegal identificado.
Necessidade de readequação da pena.
4. Estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos
de reclusão, o regime inicial semiaberto é o cabível para a
reprovação do delito, diante da aferição desfavorável de
circunstância judicial, nos exatos termos do art. 33, § 2o,
"b", e § 3o c/c o art.
59, ambos do Código Penal. Precedentes.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
restritiva de direitos não se mostra suficiente, pela falta do
atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do
CP). Precedentes.
6.
Agravo
regimental
não
provido. Habeas corpus
concedido, de ofício, para fazer incidir a minorante do art.
33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006
no
grau
máximo,
resultando
a
pena
definitiva da paciente em 2 anos de reclusão, a ser
cumprida em regime semiaberto.
(AgRg no REsp 1683312/RS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017)
De resto, descabida a pretensão defensiva de
redução da reprimenda imposta.
Em observância ao artigo 68, caput, ao artigo
59, caput, ambos do Código Penal e ao artigo 42, da Lei n.
11.343/2006, atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva, a
pena foi criteriosamente dosada pela i. magistrada sentenciante e
confirmada pela Colenda 1a Câmara de Direito Criminal, de modo que
não comporta qualquer reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi aumentada em
3/5 em razão dos maus antecedentes do acusado, da grande
quantidade de entorpecentes apreendidos e da sua natureza, bem como
do fato de o requerente ter praticado o delito quando estava cumprindo
pena em regime aberto (fls. 339/340 autos originais).
Com efeito, foi apreendida grande quantidade de
entorpecentes na residência do requerente, em sua maioria crack1, que
apresenta maior potencial lesivo, sendo certo que tais circunstâncias
1 04 tijolos de cocaína na forma de crack (1,889,8g massa líquida), um saco
contendo cocaína na forma de crack e 632 porções de crack (1.650,3g e 216,7g
massa líquida), 91 comprimidos de 3,4-metilenodioximetanfetamina, conhecida como
“ecstasy” (17,3g massa líquida) e uma porção de maconha (5,2g massa líquida),
conforme auto de exibição e apreensão (fls. 20/22 autos digitais originais), laudo de
constatação provisória (fls. 24/27 autos digitais originais) e laudo pericial (fls.
213/216 autos digitais originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
devem ser sopesadas para a fixação da pena, conforme disposto no
artigo 42, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a prática do delito pelo
requerente quando estava em cumprimento de pena (fls. 80/85 autos
digitais originais) revela a maior reprovabilidade da sua conduta. De
resto, os maus antecedentes do requerente foram bem sopesados nesta
etapa da dosimetria penal, sendo certo que consta dos autos que ele
ostenta condenação pela prática do crime previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado
para a Defesa em 12.03.2008 (autos n. 0089456-35.2005.8.26.0050 -
fls. 253/254 autos digitais originais).
Desta forma, mantenho a pena-base fixada em
08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, escorreita a
elevação da reprimenda em 1/6, em razão da agravante da
reincidência. Vale registrar que o requerente ostenta condenação
prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.
11.343/06 (autos n. 0002589-12.2007.8.26.0586 - fls. 196/197 e 265
autos digitais originais) e, embora não conste o trânsito em julgado
da sentença condenatória na certidão de fls. 196/197 dos autos
originais, nela consta que houve pedido de revisão criminal. Ademais,
em consulta ao sistema SAJ, verifico que tal condenação transitou em
julgado para a Defesa em 07.06.10 e o requerente estava em
cumprimento de tal pena quando da prática do crime ora apurado (fls.
265 autos digitais originais), de modo que não há que se cogitar em
afastamento da reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2223564-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
Assim, mantenho a pena intermediária de 09
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 933 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na terceira fase, diante da reincidência da
requerente, não era mesmo o caso de reconhecimento do redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.
Desta
forma,
de
rigor a manutenção da
reprimenda definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento
de 933 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime inicial fechado de cumprimento de
pena não comporta reparo, diante do quantum da pena, superior a oito
anos e da reincidência do requerente, a teor do que dispõe o artigo 33,
§ 2o, alínea "a", do Código Penal.
Em
suma,
impossível
acolher
o
pedido
revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese
autorizadora, conforme acima explanado.
Posto isso, pelo meu voto, indefiro a revisão
criminal.
LEME GARCIA
Relator